Tribunal: TJMT
Processo: 1009905-92.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1009905-92.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[CARLOS ALBERTO DO NASCIMENTO SILVA - CPF: 012.273.473-40 (AGRAVANTE), SUZANA SIQUEIRA LEAO registrado(a) civilmente como SUZANA SIQUEIRA LEAO - CPF: 028.252.531-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A CONCESSÃO DO INDULTO NATALINO (
DECRETO N. 11.846/2023) EM RELAÇÃO À PENA COMINADA À PRÁTICA DO DELITO DE TRÁFICO PRIVILEGIADO – ALEGADO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS – INOCORRÊNCIA – APENADO QUE NÃO CUMPRIU 2/3 DA PENA IMPOSTA AOS CRIMES IMPEDITIVOS – VEDAÇÃO NORMATIVA À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO – RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

1. Para a declaração do indulto coletivo previsto no art. 2º, inciso I, do
Decreto n. 11.846/2023, além da fração correspondente ao crime contemplado, é necessário o cumprimento de 2/3 da pena imposta ao crime impeditivo.

2. No caso, embora o apenado tenha cumprido 1/3 da pena cominada ao tráfico de drogas privilegiado, não atingiu a fração de 2/3 de pena cumprida quanto às sanções impostas aos crimes de tráfico de drogas, situação que não permite a concessão do pretendido benefício.

3. Recurso desprovido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Trata-se de agravo em execução penal interposto por
Carlos Alberto do Nascimento Silva

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo executivo de pena n. 002309-26.2016.8.11.0042, que indeferiu o pedido de concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, por entender não estarem preenchidos os requisitos necessários (id. 209792657).

O agravante postula a declaração do indulto natalino em relação ao delito de tráfico privilegiado, constante na guia de execução n. 0001331-77.2012.8.11.0078, visto que cumpriu mais de 1/4 da reprimenda até a data exigida pelo decreto presidencial, preenchendo, portanto, os requisitos exigidos (id. 209792656).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do recurso, visto que o agravante não cumpriu 2/3 do total das penas cominadas aos crimes impeditivos, conforme previsão contida no parágrafo único, do art. 9º, do Decreto n. 11.846/2023 (id. 209792662).

A decisão agravada foi mantida pelo juízo
a quo
(id. 209792663).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
improvimento
do recurso (id. 214529199).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade recursal, conheço do recurso interposto.

Extrai-se dos autos que o agravante cumpre, em regime fechado, a pena total de 14 anos e 2 meses de reclusão, decorrente da unificação de 03 (três) guias executórias (SEEU – PEP n. 0002309-26.2016.8.11-0042).

O recorrente objetiva a declaração da extinção da punibilidade quanto à sanção de 1 ano e 8 meses de reclusão, imposta nos autos da ação penal n. 0001331-77.2012.8.11.0078, haja vista a concessão do indulto previsto no Decreto n. 11.846/2023, sob o argumento de que estão preenchidos os requisitos exigidos pelo normativo e a existência de crime impeditivo não obsta o deferimento do benefício, notadamente porque é pacífico o entendimento das Cortes Superiores de que o tráfico de drogas minorado não possui natureza de crime hediondo.

Contudo, ao contrário do afirmado na inicial recursal, o pedido não foi indeferido pelo juízo das execuções penais em decorrência da hediondez do crime praticado ou da existência de penas referentes a delitos impeditivos, mas em razão do não preenchimento do requisito objetivo previsto no paragrafo único do art. 9º, do Decreto n. 11.846/2023, que assim dispõe:

“
Art. 9º As penas correspondentes a infrações diversas devem somar-se, para efeito da declaração do indulto e da comutação de penas, até 25 de dezembro de 2023.

Parágrafo único.

Na hipótese de haver concurso com crime descrito no art. 1º, não será declarado o indulto ou a comutação da pena correspondente ao crime não impeditivo enquanto a pessoa condenada não cumprir dois terços da pena correspondente ao crime impeditivo dos benefícios
”.

Neste ponto, convém ressaltar que a regra deve ser aplicada tanto para o concurso de crimes, quanto para a unificação das penas, conforme entendimento firmado pelas Cortes Superiores, em análise a dispositivo análogo previsto no Decreto n. 11.302/2022 (STF – SL n. 1698 MC-Ref, DJe 29.2.2024; STJ –

AgRg no
HC
n. 890929 n. 890.929/SE, DJe 29.4.2024).

No caso, conforme informações contidas no SEEU (aba “informações adicionais/linha do tempo/indulto e comutação”), embora o agravante tenha cumprido até 25 de dezembro de 2023, fração superior a 1/3 da pena descrita na guia executória n. 0001331-77.2012.8.11.0078, índice exigido para condenados reincidentes (art. 2º, inciso I,
Decreto n. 11.846/2023), não cumpriu 2/3 da pena correspondente aos crimes impeditivos.

Em suma, o recorrente possui duas condenações por crimes impeditivos (tráfico de drogas – guia n.

0012798-83.2020.8.11.0042 e n.

0003411-54.2014.8.11.0042) que somam a pena de 12 anos e 6 meses de reclusão, e uma condenação a 1 ano e 8 meses de reclusão, pelo crime de tráfico de drogas privilegiado, totalizando 14 anos e 2 meses de reclusão, de modo que deveria ter cumprido até a data de 25.12.2023, a pena privativa de liberdade de 8 anos, 10 meses e 20 dias (2/3 + 1/3), porém, cumpriu apenas 7 anos, 8 meses e 8 dias, razão pela qual não faz jus ao beneficio pleiteado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024